Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEITADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ICP-BRASIL. VALIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A matéria não alegada e nem conhecida na instância de origem não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A despeito das alegações da apelada, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a prova apresentada pela requerente, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário ou que demonstrem alteração na situação econômica que permitiu o deferimento dos benefícios pelo ilustre Juízo a quo.
3. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001).
5. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso.